Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E DETALHADA QUANTO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1324276 ao argumento de omissão.
2. Alega, inobstante a exigência do débito pela empresa de cobrança, o título já se encontrava excluído da contabilidade da embargante por ocasião da celebração do contrato de financiamento estudantil e seria mais coerente o contato direto com a empresa de cobrança. Que a cobrança realizada por terceiros caracterizaria engano justificável e que o juízo deveria se pronunciar quanto a ausência de participação direta da embargante na cobrança dos valores. Aponta ainda que deferiu a devolução dos valores de forma imediata, no entanto, descumpriu os prazos em virtude da pandemia da Covid-19 que teria deslocado os funcionários para home office.
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).
4. A omissão atacada via embargos declaratórios ocorre quando não é apreciado ponto sobre o qual deveria se pronunciar, o que não ocorre no caso, já que o acórdão analisou todos argumentos suscitados nos autos e os elementos de prova produzidos nos autos, abordando de forma detalhada as razões e fundamentos de seu convencimento.
5. Conforme abordado no acórdão embargado a ré “não adotou as cautelas necessárias para controle de pagamento das mensalidades da aluna o que certamente evitaria a cobrança indevida. Ademais, depois de constatada a irregularidade não agiu com diligência para o ressarcimento do valor indevidamente cobrado.”
6. Portanto, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do réu quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
7. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.